Tribunal: TJMT
Processo: 0007909-45.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DINELMA ROSA NETO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 89876/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO –APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS – TERMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA CORREÇÃO SINGELA
(...) A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (...)(RE 598.099)( RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)
Embora toda brilhante fundamentação exarada em sentença, houve apenas um erro material quanto a indicação do cargo concorrido no dispositivo, uma vez que constou enfermeiro, quando na realidade se trata de Professor de Artes (Nível Médio).

INTERESSADO(S):
DINELMA ROSA NETO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a definitiva nomeação o impetrante no cargo concorrido no concurso.
Decorreu o prazo sem a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a definitiva nomeação o impetrante no cargo concorrido no concurso.
O impetrante da ação mandamental aduziu que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 001/2011, que ofertou 01 (uma) vaga ao cargo de Professor de Artes (Nível Médio), tendo sido aprovado e classificado em 1o lugar.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a sentença merece apenas a correção de erro material no dispositivo, entretanto, quanto aos seus fundamentos se mostra irretocável.
Restou provado e cristalino no feito que o impetrante logrou aprovação em primeiro lugar para o cargo de Professor de Artes (Nível Médio), sendo que o edital previa uma vaga, portanto dentro do número de vagas.
O entendimento, tanto desta Câmara como das Turmas, já oscilou bastante, entre o reconhecimento ou não do direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, quando aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo edital. O prevalente tem sido aquele ditado pelos Tribunais Superiores, que defendem a discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação, desde que dentro do prazo de validade do concurso.
O Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que o candidato aprovado dentro do número vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera expectativa de direito, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. - A jurisprudência desta Corte entende que a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. Agravo regimental improvido”.(AgRg no RMS 31899/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012).

Em relação a temática exposta, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, in verbis:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)
O impetrante demonstrou cabalmente a sua colocação dentro do número de vagas, bem como o término do prazo de validade do certame, fazendo transparecer, de uma clareza solar o seu direito líquido e certo.
Embora toda brilhante fundamentação exarada em sentença, houve apenas um erro material quanto a indicação do cargo concorrido no dispositivo, uma vez que constou “enfermeiro”, quando na realidade se trata de Professor de Artes (Nível Médio).
Ante o exposto, retifico a sentença apenas para correção de erro material no cargo indicado no dispositivo, a fim de que se leia: Professor de Artes (Nível Médio), mantendo-a hígida nos seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR